Tribunal: TJPA
Processo: 0810636-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810636-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: KELLY SAVANA SILVA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PROVA DA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO DETRAN/PA POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E LICENCIAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

2. No presente caso, como bem apontado pelo juízo de piso, a agravada comprovou por meio de sentença proferida no processo nº 0019682-13.2015.8.14.0013, que foi determinado que o Sr. Rogério Ramos de Queiroz efetuasse a transferência da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, placa NSZ4615, assim como a quitação de todos os licenciamentos. Estando o DETRAN/PA ciente dessa transferência, deve cessar com todo tipo de cobrança de débitos contra a agravada, que não é mais titular do veículo e não pode suportar esse ônus, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado. Por isso, não se cogita a ilegitimidade do DETRAN/Pa ou a impossibilidade técnica de fazer o determinado pelo juízo, pois o Agravante detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s, de forma que é responsável para proceder aos trâmites administrativos necessários junto à SEFA, requerendo a suspensão da cobrança dos débitos lançados em nome da agravada, pois devidamente comprovado que houve a transferência do veículo para terceiro, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

3.
A Egregia Corte proferiu acórdão negando o recurso em razão da demonstração de elementos suficientes para conceder a tutela antecipada pelo Juízo
a quo
, quais sejam: para caracterizar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

4.
Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, este interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN-PA)
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciada

pela
Embargante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás nos autos da Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer nº 0800690-92.2020.8.14.0013,
iniciado por
KELLY SAVANA SILVA DO VALE.

Em síntese, a autora interpôs a ação declaratória com obrigação de fazer, com o fim de transferir a propriedade da motocicleta placa NSZ – 4615, eis que não concretizado pelo adquirente do bem Sr. ROGÉRIO RAMOS DE QUEIROZ, mesmo diante da determinação da Sentença dos autos nº 0019682-13.2015.8.14.0013, já transitada em julgado.

Em sede de liminar requereu que o DETRAN-PA suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente, desde que estejam vinculados a motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, Placa NSZ4615, até ulterior deliberação, sob pena de pagamento de multa diária em valor prudentemente arbitrado por esse juízo.

Em decisão do Juízo de cognição, este determinou a tutela antecipada dos pedidos feitos na exordial, visto que havia lastro probatório suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Irresignado o DETRAN/PA, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento alegando em preliminar de mérito a impossibilidade da Autarquia em cumprir a determinação judicial, pois não tem a competência, nem tampouco, o poder de determinar à SEFA que suspenda ou se abstenha de cobrar os débitos de IPVA de exercícios anteriores e inscritos em Dívida Ativa constantes no cadastro dos veículos NSZ – 4615.

Em relação ao mérito, este alega a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA quanto ao pedido de transferência, pois isso seria de responsabilidade exclusiva do comprador do veículo efetuar a transferência de propriedade para seu nome, no caso o Sr. Rogério Ramos de Queiroz, não havendo comunicação até os dias atuais, da transferência de propriedade da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E 2011/2011, Placa NSZ4615, perante o sistema de informações, sendo condição sine qua non para a realização da transferência de propriedade o preenchimento dos requisitos necessários de vistoria física e pagamento das taxas referidas, de responsabilidade exclusiva do novo adquirente, nos termo do art. 124, XI do CTB.

Por fim, insurgiu-se quanto à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo sua desconstituição face a impossibilidade de cumprimento da decisão. Por eventualidade, requer ainda, a minoração do valor com base no princípio da razoabilidade.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para sustar a tutela de urgência ora recorrida, concedida de forma contrária a lei e de impossível cumprimento integral.

Em sede de cognição sumária não concedi o pedido de efeito suspensivo.

O DETRAN/PA apresentou agravo interno, pugnando pela reforma da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, a relatora que subscreve votou e os demais concordaram o seguinte:

(...)

Inicialmente, ressalta-se que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

(...)

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de Embargos de Declaração em face do Acórdão pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento.

Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a agravada manifestou-se pelo não acolhimento do recurso, visto ser tentativa de reexame da matéria, e pela imposição de multa pela ação gerar tumulto processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DA AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

Dentre as várias alegações de omissões e contradições do embargante, destaca-se o apontamento a respeito da ilegitimidade do ente para figurar no polo passivo da demanda do Juízo
a quo
, a qual fora respondida de seguinte forma pelo Acórdão:

(...)

Ademais, não se cogita a ilegitimidade do DETRAN/Pa ou a impossibilidade técnica de fazer o determinado pelo juízo, pois o Agravante detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s, de forma que é responsável para proceder os tramites administrativos necessários junto à SEFA, requerendo a suspensão da cobrança dos débitos lançados em nome da agravada, pois devidamente comprovado que houve a transferência do veículo para terceiro, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

(...)

Em relação ao apontamento sobre a responsabilidade obrigatória por parte da embargada em comunicar a Autarquia sobre a transferência de propriedade, a Egrégia Turma no mesmo Acórdão determinou o seguinte:

(...)

No presente caso, como bem apontado pelo juízo de piso, a agravada comprovou por meio de sentença proferida no processo nº 0019682-13.2015.8.14.0013, que foi determinado que o Sr. Rogério Ramos de Queiroz efetuasse a transferência da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, placa NSZ4615, assim como quitação de todos os licenciamentos.

Logo, vê-se que a autora comprovou que havia efetuado a transferência do veículo a terceiro, que por sua vez, não providenciou a comunicação ao DETRAN/PA, estando ciente o Detran dessa transferência, de forma que deve cessar com todo tipo de cobrança de débitos contra a agravada, que não é mais titular do veículo e não pode suportar este ônus, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado.

(...)

A partir da análise das razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca o recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois a recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE A PROCEDÊNCIA
a fim de que a Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024